Tribunal: TJPA
Processo: 0803222-57.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803222-57.2021.8.14.0028

APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA JUDITE DA SILVA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Embargos de declaração em apelação cível. Processo civil. Repetição do indébito em dobro. Omissão. Fundamentação complementada. Acórdão mantido. Inexistência de efeitos infringentes
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de primeiro grau, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando nulos os contratos nº 183416876, nº 178892959, nº 178327275 e nº 157838301, condenando o Banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 e à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados.

II.

Questão em discussão

2.

Discute-se se houve omissão no acórdão embargado quanto às razões que fundamentam a manutenção da condenação à repetição do indébito em dobro. Além disso, analisa-se a possibilidade de compensação dos valores transferidos à parte embargada.

III.

Razões de decidir

3.

Verificou-se que, embora o acórdão embargado não tenha analisado expressamente a possibilidade de compensação dos valores transferidos à parte embargada, tal omissão não configura vício capaz de comprometer o julgado, uma vez que os TEDs questionados estavam vinculados a contratos que foram declarados nulos na primeira instância.

4.

Todavia, identificou-se a ausência de fundamentação específica quanto às razões que sustentam a condenação à repetição do indébito em dobro. Nesse sentido, procedeu-se à complementação da fundamentação, esclarecendo que a conduta do Banco, ao falhar em garantir o mínimo de segurança esperada de uma instituição financeira em operações de empréstimos consignados, configurou violação à boa-fé objetiva, justificando, assim, a manutenção da referida condenação.

IV.

Dispositivo

5.

Embargos de Declaração conhecido e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, para complementar a fundamentação do acórdão quanto à manutenção da condenação à repetição do indébito em dobro.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, contudo, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 22280250 assim ementado:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. FRAUDE. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES DEMONSTRADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, declarando a nulidade de contratos de empréstimo consignado (Nº 183416876; Nº 178892959; Nº 178327575; e Nº 157838301), celebrados sem o seu consentimento e condenando o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade dos contratos de empréstimo consignado e a existência de danos morais em decorrência de supostos descontos indevidos realizados nos proventos da autora, além de avaliar a adequação do montante indenizatório fixado em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificou-se que o contrato nº 157838301 foi excluído antes de qualquer desconto no benefício previdenciário da autora, inexistindo ato ilícito ou dano.

4. Quanto aos contratos nº 183416876, 178892959 e 178327275, a instituição financeira não comprovou a regularidade das contratações, tampouco a disponibilização dos valores correspondentes.

5. A falha do serviço bancário causou prejuízo de ordem moral à autora, configurando o dever de indenizar.

6. A quantia fixada a título de danos morais se revela razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, reformando-se a sentença para declarar a validade do contrato nº 157838301, afastando a repetição do indébito a ele referente, mantendo-se, contudo, a nulidade dos demais contratos e a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. À unanimidade.

Tese de julgamento: A instituição financeira que não comprova a regularidade de contratos de empréstimo consignado está sujeita à nulidade destes, bem como à indenização por danos morais decorrentes dos descontos indevidos realizados nos proventos do consumidor.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado no que se refere à compensação dos valores eventualmente recebidos pela parte embargada, com fundamento nas transferências eletrônicas (TEDs) apresentadas pelo Banco. Argumenta, ainda, que houve omissão quanto à inaplicabilidade da repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em razão da ausência de dolo ou culpa.

Não foram apresentas as contrarrazões, conforme certificado no ID 22661155.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022
[1]
do CPC.

Conforme relatado, o Embargante aponta a existência de omissão no acórdão quanto à compensação de valores supostamente recebidos pela Embargada, com base nas TEDs apresentadas, bem como a inaplicabilidade da repetição de indébito em dobro, prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, em razão da ausência de dolo ou culpa.

No entanto, não assiste razão ao Embargante quanto à possibilidade de compensação dos valores alegadamente recebidos pela parte embargada.

Neste recurso, o Embargante sustenta ter desembolsado os valores de R$504,48 (quinhentos e quatro reais e quarenta e oito centavos), R$197,70 (cento e noventa e sete reais e setenta centavos) e R$6.587,20 (seis mil, quinhentos e oitenta e sete reais e vinte centavos) em favor da Embargada, alegando que tal questão não foi analisada no acórdão embargado.

De acordo com os autos, verifica-se que o montante de R$ 504,48 se refere ao Contrato nº
191873393
; o valor de R$197,70 corresponde ao Contrato nº
179545551
; e a quantia de R$6.587,20 está relacionada ao Contrato nº
182113527
.

Ocorre que a sentença de primeiro grau reconheceu a validade desses negócios jurídicos, conforme se depreende do seguinte trecho:

“Assim sendo, vê-se que a parte demandada comprovou documentalmente todos os fatos alegados, consoante os documentos anexados à peça contestatória, quanto aos contratos nº
191873393
, nº
182113527
, nº
179545551
e nº 177455555.

Logo, não há que se falar em ilegalidade da conduta do promovido.”

Dessa forma, considerando que a parte autora não interpôs recurso contra tal decisão, transitou em julgado o capítulo da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais referentes a esses contratos. Por essa razão, essa matéria não foi devolvida a esta instância recursal, o que justifica a ausência de manifestação expressa no acórdão quanto ao pedido de compensação de valores. A validade dos negócios jurídicos foi mantida, inexistindo, assim, vício no julgado impugnado.

No que tange aos contratos declarados nulos na sentença e que foram objeto de irresignação recursal (Contrato nº 183416876, Contrato nº 178892959 e Contrato nº 178327275), consta no acórdão embargado a ausência de qualquer documentação que comprovasse a contratação dos empréstimos, seja por meio do contrato firmado ou pela comprovação de disponibilização dos valores por transferência bancária.

Por outro lado, assiste razão ao Embargante quanto à ausência de manifestação expressa sobre a repetição do indébito em dobro. A sentença condenou a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados relativos aos contratos declarados nulos. Embora tenha havido insurgência sobre tal ponto na apelação, o acórdão embargado não analisou expressamente a questão, razão pela qual passo a examiná-la.

No caso, entendo que restou demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do Banco, ao não assegurar o mínimo de segurança esperada de uma instituição financeira em contratações de empréstimos consignados. Diante disso, a devolução em dobro dos valores descontados mostra-se cabível, razão pela qual deve ser mantida a sentença nesse aspecto.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração, exclusivamente para acrescer à fundamentação do acórdão embargado as razões que justificam a manutenção da condenação à repetição do indébito em dobro. Contudo, mantenho integralmente a conclusão do julgado embargado,
sem atribuir efeitos infringentes
.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Belém, 18/02/2025